Tribunal: TJSP
Processo: 1003191-23.2022.8.26.0533
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – Pretensão de liberação do veículo do pátio municipal sem a imposição do pagamento das taxas e custas de remoção e estadia – Veículo recolhido por autoridade policial em razão de ilícito penal (furto) – Sentença de concessão da ordem – Pretensão de reforma – Impossibilidade - Ilegalidade da cobrança - Inteligência do art. 328, § 14, do

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – Pretensão de liberação do veículo do pátio municipal sem a imposição do pagamento das taxas e custas de remoção e estadia – Veículo recolhido por autoridade policial em razão de ilícito penal (furto) – Sentença de concessão da ordem – Pretensão de reforma – Impossibilidade - Ilegalidade da cobrança - Inteligência do art. 328, § 14, do CTB, na redação dada pela Lei no 13.281/16 – Boletim de Ocorrência que confirma os fatos alegados pelos apelados – Norma do art. 271, do CTB, que somente se aplica aos casos de remoção administrativa, por infração de trânsito, e não em casos de apreensão por crime de furto ou roubo, em que o veículo permaneça à disposição da autoridade policial ou da Justiça Criminal - Precedentes - Sentença mantida – Recursos desprovidos.